Tribunal: TJSP
Processo: 1003233-39.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva – ressarcitória ajuizada por seguradora, atrelada a danos materiais, em face de concessionária de serviço público – descargas elétricas – queima de equipamentos em unidade consumidora – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da demandante – inconsistência – responsabilidade

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva – ressarcitória ajuizada por seguradora, atrelada a danos materiais, em face de concessionária de serviço público – descargas elétricas – queima de equipamentos em unidade consumidora – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da demandante – inconsistência – responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na prestação do serviço – preservação dos salvados não levada a efeito, o que a inibir o contraditório – fato constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira – sentença preservada – recurso improvido, com majoração da verba honorária sucumbencial – art. 85, §11o, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003233-39.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003233-39.2020.8.26.0114 -Voto no 9617 RY
2
Voto n. 9617 - 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1003233-39.2020.8.26.0114
Comarca: Campinas - 9a Vara Cível
Apelante: Itaú Seguros de Autos e Residência S/A.
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL.
Juiz de Direito: Guilherme Fernandes Cruz Humberto.
Apelação cível prestação de serviço fornecimento de
energia elétrica ação regressiva ressarcitória ajuizada
por seguradora, atrelada a danos materiais, em face de
concessionária de serviço público descargas elétricas
queima de equipamentos em unidade consumidora

resultado, na origem, de improcedência inconformismo da
demandante inconsistência responsabilidade objetiva da
concessionária que não faz desobrigar a demonstração do
nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na
prestação do serviço preservação dos salvados não levada
a efeito, o que a inibir o contraditório fato constitutivo do
direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira
sentença preservada recurso improvido, com majoração
da verba honorária sucumbencial art. 85, §11o, do Código
de Processo Civil.
Vistos.
Insurreição apresentada por Itaú Seguros de
Autos e Residência S/A. em recurso de apelação extraído destes
autos de ação regressiva, atrelada a reparatória por danos
materiais, que move em face de Companhia Paulista de Força e Luz
- CPFL; observa reclamar reforma a respeitável sentença em folhas
133/134
que assentou a improcedência da inaugural; salienta
suficiente, à prova do nexo de causalidade entre a queima de
equipamentos na unidade consumidora e a falha na prestação do
serviço, o laudo acostado, não bastasse a aplicabilidade, nestes,
das disposições da legislação consumerista, e assim por força da
sub-rogação, pontuada, ainda, a responsabilidade objetiva da
suplicada, concessionária de energia elétrica; pede, na esteira, a
reversão do resultado do julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003233-39.2020.8.26.0114 -Voto no 9617 RY
3
Recurso tempestivo e preparado (fls.158/159),
anotada a oferta de contrarrazões (fls.162/174).
É, em síntese, o necessário.
Centra-se a testilha em perquirir-se da eventual
responsabilidade da acionada, concessionária de serviço público,
em indenizar regressivamente prejuízos suportados pela apelante/autora em decorrência de danos causados em
equipamentos eletroeletrônicos de unidade consumidora em razão,
segundo afirma, de oscilação na rede elétrica.
A r. sentença guerreada trouxe a improcedência
da inaugural, com condenação da demandante ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados
em 10% (dez por cento) do valor da causa, assim vazando
compreensão o i. magistrado “a quo”:
“Cuida-se o feito de ação regressiva de seguradora
em face de concessionária de fornecimento de energia elétrica, em virtude de
danos ocasionados por descargas/oscilações elétricas, sobrevindos em
aparelhos com cobertura securitária da autora.
A responsabilidade da concessionária de serviços
públicos é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição da
República: 'As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa'.
Pacífico o entendimento no sentido de que o
segurador tem direito de regresso contra o causador do dano, nos termos da
Súmula no 188, do Supremo Tribunal Federal, e a sub-rogação da
seguradora, nos direitos do segurado, autoriza a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, notadamente o instituto da inversão do ônus da
prova.
Pois bem.
Na linha do quanto ponderado, a companhia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003233-39.2020.8.26.0114 -Voto no 9617 RY
4
energia, apesar deste ônus do qual deve se desincumbir, por outro lado não
pode ser privada do direito de produzir a prova pertinente, não pode ser
privada do seu direito ao contraditório. Requereu a prova pericial, a única
capaz de apurar a razão dos danos aos bens segurados, mas a perícia ficou
inviabilizada por culpa da própria autora, que não diligenciou pela
preservação dos bens danificados.
Assim, inviabilizado o contraditório sobre a origem
dos danos, por culpa da autora, a conclusão somente por ser pela
improcedência da pretensão.”. (fls. 133/134)
O r. “decisum” combatido, “data venia” , não
comporta reparo; as razões recursais não trouxeram qualquer fato
novo a vulnerá-lo; inexiste, ao reverso do defendido, prova de que
os danos tenham se dado por força da ventilada falha no
fornecimento de energia elétrica, não demonstrada por nenhum
subsídio; a demandante, releva no ponto agregar, não resguardou
os salvados, o que necessário à segura aferição do nexo causal,
lembrada, aqui, demais, a ausência de comunicação dos fatos, nos
termos do artigo 204 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, deslize
que fizera inviabilizar a reparação administrativa
fosse a
hipótese.
Sublinhe-se que o documento da assistência
técnica (fl. 24), agitado como fundamento à desnecessidade do
exame pericial nos descartados equipamentos, também por
unilateralmente produzido, não se equipara a prova técnica,
cabendo notar que não traz nem mesmo a qualificação de quem os
vistoriara, ou o método utilizado para a conclusão adotada, v.g.
medição de carga de energia “in loco” , não se mostrando apto,
destarte, à demonstração da asseverada falha na prestação do
serviço de fornecimento de energia elétrica, tampouco de seu nexo
de causalidade com as avarias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003233-39.2020.8.26.0114 -Voto no 9617 RY
5
Gize-se
que,
conquanto
objetiva
a
responsabilidade civil da apelada, nos termos do artigo 37, §6o, da
Constituição Federal, imprescindível a demonstração do nexo de
causalidade entre os danos e a conduta omissiva/comissiva da
concessionária de serviço público, relevando não olvidar impróprio,
pese incidente, nestes, por força da sub-rogação, a legislação
consumerista, o embaraço da inversão do ônus probatório com
prova do fato constitutivo do direito, ônus a cargo da suplicante e
do qual não se desvencilhara, ou seja, o de demonstrar a
ocorrência do fato gerador da pretensão ressarcitória; a inversão
do ônus probatório, não é demais lembrar, não pode beneficiar o
que inviabilizou a produção da prova sob o crivo do contraditório ao
argumento de que suficiente a unilateralmente realizada; vejam-se,
na direção, julgados deste e. Tribunal:
“Ação regressiva
da seguradora.
Descargas
elétricas que
resultaram
em avarias a equipamentos
do segurado,
que
precisaram
ser substituídos.
Havendo controvérsia
sobre a
causa dos danos e não tendo a autora viabilizado
a
produção

de prova técnica, não há como impor à concessionária
o dever de indenizar.
A responsabilidade

objetiva do art. 37, §6o, da Constituição
Federal, afasta tão
somente a pertinência
de se apurar o elemento
subjetivo
da
responsabilidade
civil, mas não elimina a necessidade
de
que sejam demonstrados
a conduta comissiva
ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade
entre eles. Ainda que o Código de Defesa do
Consumidor
seja aplicável
ao caso vertente,
a inversão do
ônus da prova não se opera automaticamente,
tendo lugar
quando, a critério do juiz, for verossímil
a alegação
do
consumidor
ou for ele hipossuficiente,
segundo as regras
ordinárias
de experiência,
pressupostos
que não estão
presentes
no caso dos autos. Sentença
reformada
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003233-39.2020.8.26.0114 -Voto no 9617 RY
6
improcedência
do pedido. Recurso provido”. (Apelação n.
1055835-20.2018.8.26.0100, 34a Câmara de Direito Privado,
Rel. Gomes Varjão, j. 30/09/2019).
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
DE ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA,

FUNDADA

EM
CONTRATO

DE
SEGURO,

JULGADA
IMPROCEDENTE.
NECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
QUE COMPROVEM
O NEXO CAUSAL,
POSTO
QUE A SEGURADORA
TROUXE AOS AUTOS SOMENTE

SINGELOS
“LAUDOS”
UNILATERAIS,
AFIRMANDO
EM JUÍZO
NÃO
SABER
DO
PARADEIRO

DOS
APARELHOS

SINISTRADOS,

INVIABILIZANDO

POR
COMPLETO

A
PRODUÇÃO
DE PERÍCIA TÉCNICA
REQUERIDA
PELA RÉ, A
QUAL SE MOSTRA NECESSÁRIA
À COMPROVAÇÃO
DO
NEXO ENTRE OS DANOS INDICADOS
E OS SERVIÇOS

PRESTADOS
PELA CONCESSIONÁRIA.
SENTENÇA
MANTIDA.

Recurso
de
apelação

improvido,

com
determinação.

(Apelação n. 1096274-10.2017.8.26.0100, 34a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. 07/06/2018).
Calha frisar, em derradeiro, a desnecessidade de
que traga o acórdão expressa menção a cada um dos dispositivos
anunciados pelas partes; o c. STJ, bem como o e. STF., têm
admitido o “prequestionamento implícito” (EDcl. no AgRg do REsp.
480221/RS); basta seja a matéria examinada com boa raiz de
fundamentos
o que dirigido à celeridade do exame do
inconformismo; agregue-se que as demais ventilações não se
revelam próprias a infirmar a conclusão exposta(art. 489, §1o,
inciso IV1, CPC).
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
1 Art. 489. §1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença
ou acórdão que: IV
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003233-39.2020.8.26.0114 -Voto no 9617 RY
7
provimento
ao
recurso,
com
mantença
do
respeitável
pronunciamento vergastado, inclusive por seus fundamentos, e
majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85, §11o, do
Código de Processo Civil, de 10%(dez por cento) para 15%(quinze
por cento) do valor da causa (R$4.599,00), atualizado.
TÉRCIO PIRES
Relator